Tribunal: STF
Processo: HC 188990
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 597.971/MT. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 23/6/1998) foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 8):
    Depreende-se que, no dia 10.07.2020, por volta das 17h30min, os policiais civis faziam operação de rotina com o objetivo de combater o tráfico de drogas realizado no município de Confresa-MT por meio da organização criminosa intitulada de “Comando Vermelho”. 
    Por sua vez, em diligência antecedente, consubstanciada no boletim de ocorrência n° 2020160731, de 09.07.2020, verificou-se que uma quantia de drogas foi deslocada para a residência de Maicon Nogueira da Silva (vulgo “Paquistão”). 
    Com efeito, após intenso monitoramento na residência do custodiado Maicon Nogueira da Silva, localizada na Rua Canelinha, Jardim Planalto, s/n, nas proximidades da Escola Central, os policiais constataram que havia intenso movimento de usuários de drogas no local, todos já conhecidos pela equipe que realizava a diligência. 
    Ato contínuo, diante dos indícios levantados, os policiais realizaram a abordagem do custodiado Maicon Nogueira da Silva no portão de entrada da residência. Uma vez realizada busca pessoal, foi encontrada uma porção média de substância análoga à maconha no bolso da bermuda do custodiado Maicon. 
    Logo, diante da droga encontrada e do movimento de pessoas no local, a equipe policial adentrou no interior da residência do custodiado Maicon. 
    Na ocasião, os policiais localizaram certa quantidade de substância análoga à maconha em um dos quartos e dentro da geladeira do custodiado Maicon. Além disso, também havia certa quantidade da mesma droga em cima de uma mesa, onde também foram localizadas diversas embalagens plásticas, uma balança de precisão e sessenta e dois reais trocados em notas de 20, 10, 5 e 2 reais. 
    Em continuidade, na ocasião em que realizavam a busca na residência do custodiado Maicon, adentram no local os custodiados Luiz Eduardo dos Reis Rezende e Walas Cruz de Freitas, ambos já identificados na movimentação que ocorrida no local.
    Assim sendo, ao realizar busca pessoal nos custodiados Luiz Eduardo dos Reis Rezende (vulgo “Meduzo) e Walas Cruz de Freitas a equipe policial encontrou certa quantidade de dinheiro. 
    […]
    Consta nos autos o termo de exibição e apreensão dos seguintes objetos: (i) 10 porções pequenas de substância análoga à maconha pronta para comercialização; (ii) 45 embalagens para acondicionamento da droga; (iii) 01 peça inteira de substância análoga à maconha; (iv) R$ 72,00 em notas trocadas encontradas com Maicon; (v) R$ 50,00 encontrados em poder de Luiz; (vi) uma balança digital de precisão; (vii) duas unidades de aparelho celular (id. 34748975). 
    Ainda, por meio de laudo pericial de constatação, conclui-se que a substância apreendida tinha o peso total de 451,07 gramas e se caracteriza como maconha (id. 34748976). 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou a medida acauteladora. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que (a) o magistrado de primeira instância não realizou a audiência de custódia; e (b) o paciente não foi flagrado com a droga e não estava no imóvel quando os policiais abordaram Maicon. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente